Tribunal: TJDFT
Processo: 0707763-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Prime Imóveis Ltda-ME em face da decisão saneadora e do decisório posterior que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor pela agravada – He Ting –, empreenderam as seguintes resoluções: (i) rejeitara a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam; (ii) indeferira o chamamento ao processo da terceira locatária do imóvel; (iii) afirmara a natureza jurídica da relação de consumo firmada entre as partes; e, outrossim, (iv) determinara a expedição de mandado de verificação do imóvel locado e, caso aferido que o bem encontra-se desocupado, autorizara a imissão da agravada na posse do imóvel. De sua parte, inconformado com esse encaminhamento processual, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, que seja (i) afirmada a sua ilegitimidade para figurar na angularidade passiva da ação; (ii) deferido o chamamento ao processo do terceiro locatório do imóvel; (iii) afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação havida, e, ainda, (iv) suspensa a imissão da agravada na posse do imóvel locado. Alfim, almeja a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação das medidas. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante que concertara com a agravada, em 13.01.2021, contrato de administração do imóvel representado pela loja no 04, situada na Avenida Araucárias, Lote 1525, Metrópole Shopping, Águas Claras/DF. Esclarecera que, com base no convencionado, a agravada aviara em seu desfavor ação de conhecimento almejando, dentre outros pedidos, sua condenação ao pagamento de indenização pelos prejuízos que experimentara decorrentes do descumprimento do contrato que firmaram. Observara que, em consonância com as alegações da agravada, não teria cobrado da locatária do imóvel os aluguéis e os encargos da locação. Destacara que a agravada apresentara um “mar de inverdades, com um objetivo de tentar reverter os fatos em seu benefício e atribuir culpa à agravante, quando se saber que a responsabilidade deve recair sobre o locatório que deu causa à inadimplência[1].” Pontuara que, no momento em que firmara o contrato de administração com a agravada, o imóvel já encontrava-se alugado a Moetassem Mohamed Rasmy Zidan Restaurante Eireli. Defendera que, nesse contexto, não ostenta legitimidade para figurar na angularidade passiva da ação, tendo em vista que fora o locatório que ocasionara prejuízos à agravante ao deixar de arcar com o pagamento dos aluguéis e encargos da locação. Mencionara que não firmara contrato de locação com a agravada, não sobejando possível que seja responsabilizado pelos débitos da locatária. Acentuara que o sistema processual civil adotara a teoria eclética da ação, segunda a qual o direito de ação constitui direito autônomo. Pontuara a necessidade de se chamar ao processo a locatária do imóvel - Moetassem Mohamed Rasmy Zidan Restaurante Eireli. Acentuara que no contrato de administração de imóvel que firmara com a agravada não há qualquer garantia no sentido de que será responsável pela quitação dos locativos, de responsabilidade exclusiva da locatária. Ressaltara que apenas realizara a intermediação entre a agravada, proprietária do imóvel e a locatária, não sobejando possível ser responsabilizada pela inadimplência da locatária. Esclarecera que, na hipótese, o contrato de locação fora intermediado por outra imobiliária e, no momento em que passara a administrar o imóvel, o imóvel já encontrava-se locado à atual inquilina. Observa que a indenização almejada pela agravada traduz obrigação personalíssima exclusiva da locatária, afigurando-se cabível o chamamento da locatária ao processo, na forma preconizada pelo artigo 130 do Código de Processo Civil. Realçara que não sobeja possível a aplicação à hipótese do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o contrato firmado entre as partes não encerra relação de consumo. Assinalara, demais disso, que promovera a competente ação de despejo em desfavor da locatária do imóvel e, portanto, inviável que a agravada seja imitida na posse do bem, notadamente quando a locatária sequer integra a relação processual. Alegara que, mesmo diante desses fatos, as alegações que formulara foram rejeitada pelo provimento guerreado, o que não afigura-se escorreito. Ressaltara que, desse modo, somente lhe restara o duplo grau de jurisdição como forma de ter acolhida a pretensão que formulara. Observara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Prime Imóveis Ltda-ME em face da decisão saneadora e do decisório posterior que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor pela agravada – He Ting –, empreenderam as seguintes resoluções: (i) rejeitara a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam; (ii) indeferira o chamamento ao processo da terceira locatária do imóvel; (iii) afirmara a natureza jurídica da relação de consumo firmada entre as partes; e, outrossim, (iv) determinara a expedição de mandado de verificação do imóvel locado e, caso aferido que o bem encontra-se desocupado, autorizara a imissão da agravada na posse do imóvel. De sua parte, inconformado com esse encaminhamento processual, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, que seja (i) afirmada a sua ilegitimidade para figurar na angularidade passiva da ação; (ii) deferido o chamamento ao processo do terceiro locatório do imóvel; (iii) afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação havida, e, ainda, (iv) suspensa a imissão da agravada na posse do imóvel locado. Alfim, almeja a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação das medidas. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade das decisões que, no curso da ação de conhecimento manejada pela agravada em desfavor da agravante, rejeitara a preliminar de ilegitimidade que aviara para figurar na angularidade passiva da ação, indeferira o chamamento ao processo da locatária do imóvel, reconhecera a natureza consumerista da relação contratual firmada entre as partes e determinara a expedição de mandado de verificação do imóvel. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não se reveste de desacerto, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Ademais, o que sobeja é que a argumentação que aduzira não é suficiente a infirmar a adequação e acerto dos provimentos submetidos a reexame. Deve ser registrado que ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se inexorável a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da demanda. Consubstancia princípio elementar de direito processual que a legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada em nosso ordenamento jurídico. É que, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado a qualquer prova do direito postulado em juízo, constituindo direito autônomo e abstrato, ensejando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade, não se subordinam ou confundem com a análise de mérito do direito evocado. Assim, para que se possam identificar as condições da ação, basta aferir se, diante das assertivas deduzidas na petição inicial pelo autor, o réu está efetivamente legitimado para se defender em juízo por guardar vinculação subjetiva com os fatos e com a pretensão. E isso porque o legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação. Assim é que o direito subjetivo público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido. Afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, sobejando o exame afeto à aferição de falha nos serviços prestados pela parte acionada, diante dos fatos narrados na peça de ingresso, reservado ao mérito da ação, obstando que, sob essa premissa, seja afirmada a ilegitimidade passiva. Na hipótese, conforme pontuado, almeja a agravada a condenação da agravante ao pagamento de indenização pelos prejuízos que experimentara, que seriam decorrentes do descumprimento do contrato que firmaram. Segundo aduzira a agravada, concertara com a agravante contrato de administração do imóvel loja comercial no 04, situado na Avenida Araucárias, Lote 1525, Metrópole Shopping, Águas Claras/DF, alugado a Moetassem Mohamed Rasmy Zidan Restaurante Eireli. Segundo o sustentado, teria a agravante descurado de suas obrigações contratuais, permitindo que a locatária incorresse em inadimplemento quanto ao pagamento dos locativos e encargos da locação, diante da existência de débitos com IPTU, taxas condominiais. Outrossim, aduzira a agravada que o agravante não exigira a prestação de fiança por parte da locatária e permitira que o imóvel fosse completamente abandonado e infestado por baratas. Diante das alegações formuladas pela agravada na petição inicial, sobeja inexorável a legitimidade da agravada para figurar na angularidade passiva da ação, pois, em suma, a causa de pedir deriva de inadimplemento contratual imputado à agravante, não à locatária. De mais a mais, deve ser salientado que, consoante se afere do que emerge incontroverso dos elementos coligidos aos autos e dos argumentos alinhavados por ambos os litigantes, concertaram contrato de prestação de serviços tendo como objeto a intermediação, pela agravada, da locação de imóvel pertencente à agravada, ficando avençado que, como remuneração pelos serviços que executaria, auferiria o equivalente a 10% (dez por cento) dos locativos mensais durante todo o período em que perdurasse o vínculo cujo aperfeiçoamento fosse por ele intermediado[3]. Ante o que avençaram, a agravante assumira a administração da locação do imóvel pertencente à agravada, que já se encontrava locado a Moetassem Mohamed Rasmy Zidan Restaurante Eireli, conforme testifica o instrumento de contrato que ilustra os autos[4]. Portanto, diante da causa de pedir alinhada, é patente a legitimidade passiva da agravante, com a ressalva de que a aferição do inadimplemento invocado é matéria pertinente exclusivamente ao mérito. Outrossim, pontuado o relacionamento havido entre as partes, efetivamente se qualifica como relação de consumo, conquanto essa qualificação não redunde em nenhuma alteração nos pressupostos que devem nortear o desenlace da lide. Com efeito, os vértices do contrato concertado entre as litigantes são ocupados pela agravada, proprietária do imóvel cuja locação fora intermediada, que, nessa condição, passara a ser destinatária final dos serviços confiados à agravante, pois, em sendo a titular da loja alugada, almejava fruir os frutos civis originários da sua locação como retribuição pelo fato de que ficara desprovida da sua posse. Ou seja, o relacionamento envolve prestadora de serviços e destinatária final da prestação, qualificando-se, pois, como vínculo de consumo a dicção do enunciado pelo artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, consoante se afere do nele estampado, verbis: “Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.” Em contrapartida, a agravante, tendo como ocupação principal a corretagem, inclusive a intermediação de locação, qualifica-se como fornecedora de serviços. Ora, em se destinando profissionalmente à intermediação da venda e locação de imóveis é evidente que mantém com os proprietários e adquirentes com os quais concerta contratos de intermediação relação típica de consumo. Sua atividade é o fornecimento dos serviços de corretagem, e, em sendo os proprietários, adquirentes e locatários destinatários finais dos serviços que oferece, insere-se, portanto, na conceituação do artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, ensejando sua protagonista de relações de consumo. Qualificada, portanto, a relação havida entre as partes como sendo de consumo, sobeja aferir a possibilidade de chamamento ao processo da locatária do imóvel. Sustentara a agravante, quanto ao tópico, que não firmara contrato de locação com a agravada, não sobejando possível que seja responsabilizada pelos débitos da locatária. Como cediço, o chamamento ao processo é instrumento de intervenção de terceiro na relação jurídico-processual originária havida entre autor e réu, guardando a natureza de ação condenatória em lide secundária agitada pelo devedor solidário que, acionado sozinho para responder pela totalidade da dívida, pretende acertar desde logo os limites da obrigação entre a pluralidade de coobrigados (CPC, art. 130 e ss.). Evidentemente que, para a admissão de terceiro na relação jurídico-processual originária pelo instituto do chamamento, a solidariedade que enlaça o réu-chamante aos chamados não deve ser permeada de dúvidas quanto à sua existência, mesmo porque solidariedade não se presume (CC, art. 265). Faz-se necessário, portanto, que a solidariedade seja comprovada de forma verossímil, sob pena de indeferimento liminar do pedido de intervenção. No caso, não há solidariedade entre a agravante e a locatária do imóvel, porquanto a agravante é apenas a administradora do bem locado, não se vislumbrando nenhuma das hipóteses hábeis a legitimar a intervenção de terceiro postulada, notadamente porque a locatária não é obrigada solidária pelas obrigações contraídas pela agravante. A locatária, em verdade, somente poderá ser responsabilizada pelos débitos originários da locação em sede de ação de despejo. Com efeito, inexistindo a alegada solidariedade entre a agravante – administradora do imóvel locado – e a locatária do bem, tem-se por irrefutável que a aferição de eventual responsabilidade da locatária em face das obrigações que lhe estão afetas desafia o manejo de ação de despejo autônoma e própria, sendo inadequado o seu reconhecimento em sede incidental por meio de chamamento ao processo. Deve ser ressalvado, por oportuno, que eventual responsabilização da agravante, por óbvio, será pautada pelo contratado, não podendo alcançar obrigações afetas à locatária do imóvel. Esse, aliás, é o posicionamento que vem sendo seguido por esta egrégia Corte de Justiça em situações análogas à enfocada nestes autos, consoante atestam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. RELAÇÃO DIRETA DO TERCEIRO COM O AUTOR. INOCORRÊNCIA. I - O chamamento ao processo constitui forma de intervenção de terceiros que possibilita ao réu trazer à demanda os demais coobrigados, em razão de fiança ou solidariedade, os quais mantêm relação direta com o autor da ação, hipótese não verificada no caso em apreço. II - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão n.661978, 20120020301990AGI, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/03/2013, Publicado no DJE: 19/03/2013. Pág.: 151) “MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. CHEQUE PRESCRITO. SÚMULA 299/STJ. ORIGEM. PROVA. TÍTULO. AUTENTICIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. [...] II – O chamamento ao processo constitui forma de intervenção de terceiros que possibilita ao réu trazer à demanda os demais coobrigados, em razão de fiança ou solidariedade, os quais mantêm relação direta com o autor da ação. Hipótese do art. 77, inc. III, do CPC não configurada. [...] V - Apelação desprovida.” (Acórdão n. 633681,20110111920572APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/11/2012, Publicado no DJE: 22/11/2012. Pág.: 206) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. REJEIÇÃO. SUCESSÃO OBRIGACIONAL. OCORRÊNCIA. O chamamento ao processo somente é admissível em relação aos devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns deles, parcial ou totalmente, a dívida comum, o que não é o caso dos autos. [...]” (Acórdão n.561407, 20100111102680APC, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/01/2012, Publicado no DJE: 27/01/2012. Pág.: 89) Alfim, sobeja aferir a legitimidade da derradeira decisão guerreada, que determinara a expedição de mandado de verificação do imóvel locado e, caso aferido que o bem encontra-se desocupado, autorizara a imissão da agravada na posse do imóvel. Quanto ao tópico, sustentara a agravante que promovera a competente ação de despejo em desfavor da locatária do imóvel e, portanto, afigura-se inviável a imissão da agravada na posse do bem, notadamente quando a locatária sequer integra a relação processual. O postulado carece, contudo, de suporte material. É que, segundo as alegações formuladas pela agravada na petição inicial da ação de conhecimento subjacente, a locatória encontra-se em mora desde maio/2021[5], não havendo a agravante adotado as providências necessárias para o recebimento dos locativos em atraso. Com efeito, apenas em dezembro de 2021, a agravante promovera a notificação extrajudicial da locatária[6] e, conquanto alegue ter ajuizado a competente ação de despejo, não positivara essa circunstância. Deve ser assinalado que, de conformidade com as mensagens enviadas via aplicativo WhatsApp para a agravada e para a agravante, o síndico do condomínio em que está situado o imóvel locado, enviara várias solicitações a ambas as litigantes almejando que fosse autorizada a entrada no bem para dedetização, diante da reclamação de outros lojistas sobre a existência de baratas no local e da exigência da vigilância sanitária[7]. Note-se que a agravada encontra-se há quase 1 (um) sem receber os aluguéis do imóvel de sua titularidade, sem que haja qualquer conduta por parte da agravante, administradora do bem locado, no sentido de retomar a posse do imóvel e receber os locativos em atraso. Outrossim, há indícios de que o imóvel encontra-se há muito abandonado, não havendo a agravante adotado qualquer medida para reaver a posse direta do bem. À vista das circunstâncias do caso concreto, sobeja inexorável que não se pode postergar a imissão da agravada na posse do bem, caso se verifique que o imóvel encontre-se, de fato, desocupado. É que a agravante, ao menos nessa análise perfunctória, não cumprira adequadamente as suas obrigações contratuais de administrar com presteza e zelo o imóvel locado, deixando-o abandonado, tanto que fora infestado por baratas, legitimando a imissão da agravada na posse do imóvel, caso encontre-se, de fato, desocupado. Destarte, não ressoa cabível privar a agravada da posse direita do imóvel, notadamente quando demonstrado que é a legítima proprietária do bem e que a administradora do imóvel descumprira suas obrigações contratuais. Com efeito, não pode ser transferida à agravada o ônus decorrente da inadimplência da agravante, que não administrara de forma adequada o imóvel. Assim, é que não afigura-se possível que, após quase 11 (onze) meses desde a inadimplência da locatária e da recalcitrância da agravante em promover as medidas necessárias para a rescisão da locação e cobrança dos encargos locatícios, seja a agravada privada de ter a posse direita do bem. Outrossim, o argumento formulado pela agravante no sentido de que a imissão da posse deve ser cumprida na ação de despejo não se sustenta, tendo em vista que não evidenciara ter ajuizado a ação de despejo. O que sobeja é que a agravada é a legítima proprietária do imóvel e, desde maio de 2021, não vem recebendo os locativos e está desprovida da posse direta do bem, não havendo a agravante realizado as diligências cabíveis para reverter essa situação. Disso decorre que não sobeja possível postergar a imissão na posse, pois, caso aferido que o imóvel encontra-se desocupado, a agravada tem direito de propriedade com efeitos erga omnes, na forma preconizada pelo artigo 1.228 do Código Civil. Acaso apreendido que o imóvel está locado e ocupado, a medida não poderá ser concedida, pois demandará ação própria em face da locatária. Mas, em estando desocupado o imóvel, a medida compreende-se no âmbito da relação havida entre as partes, sem prejuízo da responsabilização da locatária em sede apropriada. A argumentação alinhavada pela agravante, portanto, carece de verossimilhança, deixando carente de probabilidade o direito que invocara. Essa apreensão obsta a concessão da tutela recursal que postulara em caráter liminar. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 33470365 - Pág. 5 (fl. 7). [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205) [3] - ID Num. 113086113 - Pág. 1 (fl. 23) – ação principal. [4] - ID Num. 113086116 - Pág. 1 (fl. 28) – ação principal. [5] - ID Num. 116206103 - Pág. 1 (fl. 132) – ação principal. [6] - ID Num. 116206104 - Pág. 3 (fl. 135) – ação principal. [7] - ID Num. 113086130 - Pág. 1/5 (fls. 48/52) – ação principal.